Tribunal: TJMT
Processo: 1006339-08.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006339-08.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Condomínio, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO EDENEVER - CNPJ: 36.910.446/0001-09 (RECORRENTE), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ELVINO SIMI - CPF: 004.285.071-15 (RECORRIDO), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO), Adelina da Abadia Camelo Simi (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE OUTROS DÉBITOS VENCIDOS NO CURSO DO PROCESSO. VALOR EXECUTADO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. POSSIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 3o, INCISO II, DA LEI 9.099/95. FALECIMENTO DE UM DOS EXECUTADOS NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO FALECIDO. CONTINUIDADE EM RELAÇÃO AOS VIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de execução extrajudicial embasada em cotas condominiais não é necessária a observância do teto de quarenta salários mínimos (Lei 9.099/95, art. 3o II).

O falecimento do executado no curso do processo exige sua substituição processual, pelo espólio, representado pelo inventariante, ou pelos sucessores do de cujus.

A regularidade da representação processual constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e, assim, os defeitos não sanados nesse ponto acarretam a extinção do feito.

A extinção da execução pela ausência de requerimento de substituição processual do executado falecido, não gera a extinção em relação aos executados que não faleceram.

Recurso parcialmente provido. r não promover a citação

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito sem análise do mérito, nos termos do artigo 51, VI, da Lei 9.099/95.

Em 01/07/2019 foi ajuizada execução de título extrajudicial em desfavor de Elvino Simi e Adelina da Abadia Camelo Simi, referente a inadimplência de cotas condominiais do período de fevereiro/2018 a maio/2019, no valor de R$ 34.830,90. Em 16/07/2019 foi determinada a citação dos executados para pagarem o valor devido em 03 (três) dias, e não havendo pagamento, nem nomeação de bens a penhora. No curso da execução, o exequente no id 119693021, em 11/05/2021, requereu a inclusão das cotas condominiais inadimplidas pelo período de junho/2019 a abril/2021, que totalizavam o valor de R$ 97.171,26.

Em 30/06/2021 Vânia Veloso Tranim – ME, na qualidade de locatária do imóvel que gerou a cobrança das cotas condominiais, requereu sua inclusão no polo passivo da execução.

No id 119693937, em 21/07/2021, a executada Adelina da Abadia Camelo Simi informa o falecimento do executado Elvino Simi, em 07/02/2021. Em 03/08/2021 Elvino Simi (falecido), representado por sua esposa, apresentou Embargos à Execução, onde alega: Cobrança indevida – diz que a sala comercial que são proprietários não tem acesso para o interior do prédio, uma vez que tem sua porta de acesso diretamente para a Av. Couto Magalhães. Que o edifício é um prédio comercial, composto de diversas salas, todas elas atendidas por elevador e portaria de atendimento com segurança. Que não usufrui nenhum dos benefícios recebidos pelos demais condôminos. Que a única despesa comum é referente ao fornecimento de água, e foi decidido que contribuiria com duas contas de condomínio, não é observado o princípio da razoabilidade. Ao final requer que sua conta condominial seja reduzia para apenas a parece referente a sua conta parte de consumo de água, e que seja restituído as diferenças de pagamentos que não estejam prescritos. Requer dano moral em R$ 10.000,00.

Por meio de decisão prolatada em 31/07/2021 foi indeferido o pedido de inclusão das parcelas das cotas condominiais vencidas após o ajuizamento da execução, pelo fato do valor ultrapassar o teto do Juizado Especial; foi determinado que o exequente se manifestasse sobre o pedido de habilitação da litisconsorte, e também que providenciasse a regularização do polo passivo, no prazo de 15 dias, diante da informação de óbito de um dos executados.

Em 17/08/2021 a executada Adelina da Abadia Camelo Simi, opôs
Embargos de Declaração
, diz que haver omissão, pois a sentença não julgou os Embargos à Execução, requer que seja sanada a omissão.

Em 25/08/2021 o- Exequente o manifestou sobre os Embargos de Declaração, concordou com a inclusão no polo passiva da locatária Vânia Veloso Tramin ME; diz que a cobrança de cotas condominiais não está limitada ao teto do Juizado Especial. Nada disse a respeito da substituição processual.

Em 08/10/2021 foi prolatada sentença, que rejeitou os Embargos de Declaração, e, por não ter havido pedido de substituição processual do executado falecido, que foi determinado, julgou extinta a execução.

Em 07/02/2022 o condomínio interpôs recurso inominado requer que este seja recebido no efeito suspensivo. Alega a possibilidade da execução no valor de R$ 97.171,26, pois pela Lei 9.099/95, a cobrança de cotas condominiais pode ser realizada por qualquer valor, visto a competência pela matéria não está adstrita ao teto dos Juizados Especiais. Sustenta ainda que houve o comparecimento espontâneo da inventariante aos autos, razão pela qual a sua citação é válida e, por conseguinte, deve o processo ter seu regular prosseguimento. Assim, ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da sentença para que a competência seja prorrogada ante a expressa possibilidade de cobrança de quaisquer quantias devida ao condomínio e, por fim, o reconhecimento da citação válida do espólio diante do comparecimento espontâneo da Sra. Adelina na condição de inventariante.

Em 16/02/2022 a executada Adelina da Abadia Camelo Simi, apresentou as contrarrazões recursais onde requer o improvimento do recurso inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

Colendos Pares;

Requer a parte recorrente o recebimento do recurso em ambos os efeitos. No caso dos autos, não foi constatada a relevância jurídica ou o dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. Até porque o processo foi julgado extinto não havendo o que ser executado, não há sequer interesse processual, de recebimento somente do efeito devolutivo, por isso não acolho essa preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Em se tratando de execução de taxas condominiais o valor da causa não está limitado ao teto do Juizado Especial, em face à exclusão prevista no art. 3o, inciso II, da Lei 9.099/95
, in verbis
:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

A norma acima deve ser combinada com o estatuído no art. 275, inciso II, alínea “b”, do Código de Processo Civil/1973,
in verbis
:

Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário:
(Redação dada pela Lei no 9.245, de 26.12.1995)

(...)

II - nas causas, qualquer que seja o valor
(Redação dada pela Lei no 9.245, de 26.12.1995)

(...)

b) de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio;
(Redação dada pela Lei no 9.245, de 26.12.1995)

Combinado ainda com o disposto no art. 1.063 do Código de Processo Civil em vigor,
in verbis
:

Art. 1.063. Até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na
Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995
, continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no
art. 275, inciso II, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
.

A execução é uma forma processual de cobrança logo, pode haver a execução de taxas condominiais, no Juizado Especial, de quaisquer quantias devidas ao condomínio, não está limitada ao teto de quarenta salários mínimos.

Quanto à alegação de que o executado compareceu espontaneamente, e que isto supre a nulidade de citação. Deve ser ressaltado que a execução não foi julgada extinta por ausência ou nulidade da citação e sim por inexistência de requerimento de substituição processual falecido, no prazo que foi concedido.

São duas coisas bem distintas, uma é a citação dos executados para formar a denominada triangularidade processual, outra é a substituição processual da parte que vier a falecer durante o trâmite do processo, para possibilitar a continuidade dos atos processuais.

A sentença recorrida julgou extinta a execução, pelo fato de o exequente não ter requerido, no prazo que lhe foi concedido, a substituição processual do executado falecido.

O falecimento da parte ré no curso do processo exige sua substituição processual, seja pelo espólio, representado pelo inventariante, ou pelos sucessores do de
cujus
. O art. 110 do Código de Processo Civil dispõe:
"Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o".

A
regularidade da representação processual constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e, assim, os defeitos não sanados nesse ponto acarretam a extinção do feito.

Neste caso, a exequente
foi intimada para regularizar o prosseguimento do feito, realizando a habilitação do espólio, sucessores ou herdeiros do falecido, contudo, deixou de se manifestar nos autos, até a presente data nada disse a respeito.

Se um dos executados faleceu é necessário que seja requerida a sua substituição processual, pois o morto não pode ser parte, fato que impedido o desenvolvimento válido do processo, que não pode prosseguir sem que haja a substituição processual.

Então se um dos Executados faleceu, se o exequente, ciente desse fato, deixou de praticar o ato processual para a validade da relação jurídica processual, a extinção do processo é medida que se impõe, a jurisprudência é neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESCUMPRIMENTO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSENCIA. EXTINÇÃO.

O falecimento da parte ré no curso do processo exige sua substituição processual, seja pelo espólio, representado pelo inventariante, ou pelos sucessores do de cujus. A regularidade da representação processual constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e, assim, os defeitos não sanados nesse ponto acarretam a extinção do feito.

(TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50065776620194049999 5006577-66.2019.4.04.9999, Relator: CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, Data de Julgamento: 05/02/2020, SEGUNDA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALECIMENTO DA PARTE - ORDEM DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Com a morte da parte, desaparece um dos sujeitos da relação processual, não podendo haver prosseguimento do feito, enquanto não houver sua substituição pelo respectivo espólio ou sucessores. Possibilitada a regularização, e mantendo-se inerte a parte, impõe-se a extinção da lide, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

(TJ-MG - AC: 10000204461818001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 19/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC/2015 - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. FALECIMENTO DO EXECUTADO NOTICIADO NOS AUTOS - EXEQUENTE QUE, MESMO APÓS INTIMAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO POR VÁRIAS OPORTUNIDADES, NÃO LABORA NO SENTIDO DE PROMOVER A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - CONFIGURADA A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03004894120148240062 São João Batista 0300489-41.2014.8.24.0062, Relator: Cláudio Valdyr Helfenstein, Data de Julgamento: 28/06/2018, Quinta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NÃO PROMOVIDA. INUTILIDADE DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que determinou a expedição de certidão de crédito e extinguiu o processo com base em ausência de interesse processual.

2. No caso, considerando que o exequente não promoveu a substituição processual devida em virtude do falecimento do executado, bem como afirmou a ?impossibilidade de recuperação do valor devido nesta ação de Execução? e ainda requereu a expedição de certidão de crédito nos moldes da regulamentação deste Tribunal, acertada a providência adotada pelo juízo de primeira instância em extinguir o processo.

3. A certidão de crédito, regulamentada na Portaria Conjunta no 73, de 06/10/2010, e no Provimento no 9 da Corregedoria, de 07/10/2010, desta Corte de Justiça, foi criada como mecanismo para a extinção de execuções paralisadas em razão de inércia do credor ou impossibilidade de localização de bens passíveis de constrição, assim, o deferimento da expedição da certidão de crédito impõe a extinção do processo.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07049504620178070001 DF 0704950-46.2017.8.07.0001, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 20/03/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/04/2019.

Se os executados espontaneamente não requereram a substituição processual do executado falecido, incumbia ao exequente, requerer a substituição, principalmente diante da determinação judicial.

Assim, diante do descumprimento da ordem judicial, visto que não houve pedido de regularização do polo passivo, posto que o exequente opôs embargos declaratórios questionando a decisão, sem nada mencionar a respeito da substituição processual, o feito foi extinto sem julgamento do mérito.

O problema é nestes autos, no polo passivo da execução, há mais de um executado, pois além do falecido figuram no polo passivo a viúva, Adelina da Abadia Camelo Simi, e a locatária do imóvel Vânia Veloso Tranim – ME, que ingressou posteriormente.

Sendo assim, diante da inércia do Exequente, em requerer a substituição processual, deve ser mantida a extinção da execução em relação ao executado falecido. Porém, não há razão para extinguir a execução também em relação aos executados que não faleceram.

O mérito dos Embargos à Execução opostos pelos Executados, a respeito de ser devido ou não a taxa condominial, pelo fato de o imóvel ter acesso diretamente para a Av. Couto Magalhães, e que não é beneficiado pelos serviços de segurança e elevador e outras alegações, bem como se é devido dano moral, não pode ser apreciado neste recurso, para não haver supressão de instância.

A respeito da alegação do recorrente de validade da citação dos executados, pelo menos até a presente data, esta não foi objeto de impugnação nos Embargos à Execução, não havendo razão para haver manifestação judicial a respeito, principalmente, nesta fase processual.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento, reconheço ser possível a execução de taxas condominiais acima de 40 (quarenta) salários mínimos. Mantenho a extinção da execução em relação em executado falecido, por não ter sido requerida a substituição processual, porém deve continuar os atos processuais em relação aos executados que não falecidos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022